Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-67.2017.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002365-67.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FRANCISCO CAPUTI FILHO - CPF: 074.564.171-72 (APELANTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), JORGINA ANGELO CAPUTI - CPF: 133.563.561-00 (APELANTE), FRANCISCO ANGELO CAPUTI - CPF: 985.966.911-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. BENEFÍCIO DE ORDEM DO FIADOR. QUESTÕES EXAURIDAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por Francisco Caputi Filho e Outros, fiadores em contrato bancário, contra acórdão que manteve a procedência de ação monitória movida pelo Banco do Brasil, determinando a cobrança de valores devidos, conforme contrato.

II.
Questão em discussão

2. A questão central é a alegada omissão e contradição no acórdão quanto à cobrança de comissão de permanência, capitalização de juros e benefício de ordem do fiador, com destaque para jurisprudências e súmulas mencionadas pela embargante.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo cabíveis para reexame do mérito.

4. O acórdão impugnado abordou expressamente as matérias indicadas, destacando a licitude da capitalização mensal de juros pactuada entre as partes (conforme REsp nº 973.827/RS do STJ) e a cobrança da comissão de permanência de forma isolada, respeitando as Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

5. Quanto ao benefício de ordem, o acórdão esclareceu que os fiadores renunciaram expressamente a essa prerrogativa, assumindo posição de coobrigados solidários, de modo que a questão já foi decidida.

6. Reafirma-se que o julgador não é obrigado a rebater cada argumento das partes individualmente, mas apenas a enfrentar as questões essenciais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; STJ, Súmulas 30, 294, 296, 472.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
FRANCISCO CAPUTI FILHO e OUTROS
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
0002365-67.2017.8.11.0028
, interposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Considerando o benefício de ordem, que, o fiador reveste-se de um caráter eminentemente subsidiário, tendo em vista, que uma das pessoas da relação contratual é responsável pelo débito originário, ao passo que a outra deve garantir que esse mesmo débito seja satisfeito caso à primeira não exerça a sua incumbência avençada [...]
”;

2)
“
[...] conduziu-se por outros argumentos distintos, sem APRECIAR AQUELES levantados na exordial, BEM COMO JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA, o que seguramente essa deliberação merece reparo [...]
”;

3)
“
[...] merece reparos no sentido de nulidade da r. sentença pela OMISSÃO, DA PROVA produzida de acordo DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE [...]
”;

4)
“
[...] A sentença ignorou SUMULAS [...]
”;

5)
“
[...] a comissão de permanência é abusiva e a muito rechaçada pela Jurisprudência, e mais encargos que revelam abusividade [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 246522685), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por fiadores contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e determinando a cobrança de valores devidos em contrato de abertura de crédito firmado com o Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão:

2. As questões discutidas envolvem a nulidade da sentença por omissão, alegada abusividade na capitalização dos juros, cobrança de comissão de permanência e a ilegitimidade passiva dos fiadores.

III. Razões de decidir:

3. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo considerada válida conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 973.827/RS).

4. A tese de ilegitimidade passiva dos fiadores não prospera, pois estes renunciaram ao benefício de ordem e assumiram a condição de coobrigados solidários.

5. A comissão de permanência foi corretamente aplicada, respeitando as súmulas do STJ, não havendo cobrança cumulada com outros encargos moratórios.

6. A alegação de omissão da sentença foi rejeitada, pois a decisão de primeira instância abordou todas as questões suscitadas pelos apelantes, não havendo nulidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. O fiador que renuncia ao benefício de ordem é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória. A comissão de permanência pode ser cobrada desde que não cumulada com outros encargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 487, I, 701; Súmulas 30, 294, 296, 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, AgInt no REsp: 1760547 SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 04/06/2019, T4 - Quarta Turma

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das provas teses por ela defendidas, em especial a respeito do benefício de ordem dos fiadores, da capitalização dos juros e da cobrança de comissão de permanência.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

O acórdão discorreu de forma clara e expressa sobre todos os pontos elencados.

Conforme já colocado no Acórdão, houve expressa previsão acerca da capitalização dos juros, de modo que, nos termos do entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, deve ela ser considerada lícita no caso aqui discutido.

Já em relação à comissão de permanência, o Acórdão também discorreu que no caso desta lide, é possível visualizar que a Comissão de Permanência somente passou a ser cobrada a partir de 31/05/2016, quando se constatou o inadimplemento das parcelas pelos Apelados. Antes da data em questão, não houve cobrança de Comissão de Permanência, havendo cobrança apenas de juros e IOF. Após a referida data, não houve mais cobrança de juros, que deram lugar à cobrança da comissão de Permanência. Ou seja, a cobrança foi realizada sem qualquer ofensa às Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

Por fim, em relação ao benefício de ordem, também não houve qualquer omissão no Acórdão embargado, visto que foi nele tratado de forma clara e objetiva que, tal como já bem exposto desde a sentença, o contrato firmado entre as partes previu que os fiadores são coobrigados como principais pagadores, razão pela qual não se possibilita o benefício de ordem almejado.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024